Tribunal: TCU
Processo: 006.454/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3256/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.454/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anamaria Sobral Costa (XXX.888.894-XX); Joane Santos do Nascimento (XXX.516.404-XX); Julio Cesar Ferreira dos Santos (XXX.969.174-XX); Julio Cesar de Oliveira Santos (XXX.511.304-XX); Marcela Corte Real Fernandes (XXX.971.664-XX); Mirella Falcão Santos de Melo (XXX.870.184-XX); Rafaela Damasceno Sá (XXX.134.073-XX); Robson Rodrigues Claudino (XXX.363.874-XX); Sebastião Aureliano de Melo (XXX.837.224-XX); Thuanny Silva de Macedo (XXX.695.014-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.